Tribunal: TJSP
Processo: 1010363-80.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA. Sentença que julgou procedente a ação, para o efeito de declarar rescindido o contrato de locação, concedendo aos réus o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária do imóvel locado, sob pena de despejo coercitivo. Inconformismo da parte ré. A inadimplência dos réus em relação ao pagamento dos alugueres foi incontroversa. Antes do ajuizamento da

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA. Sentença que julgou procedente a ação, para o efeito de declarar rescindido o contrato de locação, concedendo aos réus o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária do imóvel locado, sob pena de despejo coercitivo. Inconformismo da parte ré. A inadimplência dos réus em relação ao pagamento dos alugueres foi incontroversa. Antes do ajuizamento da presente ação, as partes firmaram acordo extrajudicial, que não restou cumprido pela parte ré. Daí, não há que se falar em prevalência do direito fundamental de moradia, em favor de locatário inadimplente, em detrimento às obrigações contratuais pactuadas. Sentença mantida. Recurso não provido.